Tribunal: TJSP
Processo: 0014930-41.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto. Exigência de submissão a exame criminológico. Insurgência defensiva. Alegação de ausência de fundamentação. Invocação aos princípios da duração razoável do processo e do livre convencimento motivado do juiz. Inocorrência. Crime praticado na vigência da Lei no 14.843/2024, que alterou o § 1o, do art. 112, da LEP, tornando obrigatória a

Ementa:
Agravo em execução penal. Progressão ao regime aberto. Exigência de submissão a exame criminológico. Insurgência defensiva. Alegação de ausência de fundamentação. Invocação aos princípios da duração razoável do processo e do livre convencimento motivado do juiz. Inocorrência. Crime praticado na vigência da Lei no 14.843/2024, que alterou o § 1o, do art. 112, da LEP, tornando obrigatória a realização do exame criminológico. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.